Tribunal: TJDFT
Processo: 0714081-40.2020.8.07.0001
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-12-05
Data de publicação: 2024-12-19

Ementa:
APELAÇÃO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA POR ARBITRAMENTO. DIALETICIDADE. OBSERVADA. DELIMITAÇÃO DOS CRITÉRIOS E PARÂMETROS DO PROCEDIMENTO. PRECLUSÃO TEMPORAL. PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL. IMPUGNAÇÃO. MATÉRIA DECIDIDA E AFASTADA EM SEDE RECURSAL. COISA JULGADA. SENTENÇA DE HOMOLOGAÇÃO DO LAUDO PERICIAL. ADEQUAÇÃO. REDISCUSSÃO DAS TESES DE IMPUGNAÇÃO À PERÍCIA. IMPOSSIBILIDADE.
1. Se a parte apelante impugna os fundamentos da sentença recorrida, deduzindo argumentação recursal capaz de, em tese, modificar o resultado do julgamento que lhe é desfavorável, verifica-se a observância ao princípio da dialeticidade recursal e, portanto, a regularidade formal do apelo, nos termos do art. 1.010, inciso III, do CPC. A procedência ou não de tais razões, ainda que à luz de pronunciamentos judiciais anteriores sobre a matéria impugnada, é questão atinente ao próprio mérito do recurso, que não prejudica o juízo positivo de admissibilidade recursal.
2. É defeso à parte apelante rediscutir os critérios e parâmetros adotados pelo Juízo de origem, para fins de liquidação de sentença por arbitramento, constatada a preclusão temporal da referida decisão interlocutória. Além disso, é igualmente vedada a rediscussão de teses utilizadas para impugnação de laudo (original e complementar) produzido pelo perito judicial, quando se verifica que a matéria foi decidida e afastada por esta Corte de Justiça em sede de agravo de instrumento anterior, sob pena de violação à coisa julgada, tudo nos termos dos arts. 507 e 508, do CPC.
3. Não comporta acolhimento a pretensão recursal que, a pretexto de impugnar os fundamentos utilizados na sentença que encerra a liquidação, homologando a prova pericial produzida em juízo, busca reacender discussões preclusas e submeter a julgamento matérias já resolvidas e decididas por este Tribunal em momento anterior do referido procedimento de liquidação por arbitramento.
4. Apelo não provido.